Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-36.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004699-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDREA MALHEIROS CORREA DA COSTA - CPF: 570.390.461-72 (RECORRENTE), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004699-36.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

Recorrido(s):

ANDREA MALHEIROS CORREA DA COSTA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE DEZ

HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE –

NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA PELO ART. 12 DA RES. 400/2016 DA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 10 horas para chegada ao destino final.

A tese de necessidade de alteração da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 195,44, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo e atraso de mais de dez horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 195,44 (cento e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) a partir da citação;
b)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (
oito mil

reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (
súmula 362 do STJ
) e
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão de necessidade de reestruturação de malha aérea e que houve a comunicação prévia acerca do cancelamento, de modo que não possui qualquer responsabilidade em indenizar por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente em síntese, que adquiriu passagens aéreas para viagem no trecho Navegantes/SC – Cuiabá/MT, com conexão Brasília e São Paulo em 06.01.2020 com saída às 10h:10m e chegada em Cuiabá às 16h50m do mesmo dia.

Afirma que horas antes do voo recebeu informação alterando o horário do seu voo do segundo trecho, modificante todo itinerário contratado, retirando uma conexão, o que fez com que saísse de Navegantes/SC às 20h55m, chegando em São Paulo/SP às 22h05, sendo que teve que pernoitar em são Paulo, sem qualquer assistência material da promovida e apenas partiu de são Paulo às 10h00m do dia 07/01/2020 no voo G3 1420 e chegando na cidade de Cuiabá/MT às 11h15min.

Sustenta que sofreu transtornos e prejuízos tendo em vista a falta de assistência material da cia ré, precisando ter gastos com hotel, alimentação e transporte, pugnando pela condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A promovida, em sua defesa, alega que o cancelamento se deu em razão de necessidade de reestruturação da malha aérea e que os passageiros foram reacomodados no próximo voo disponível e que houve prévia comunicação, não havendo dano moral e material a ser indenizado.

O cancelamento é incontroverso, porém a parte promovida, ora Recorrente, entende que não possui qualquer responsabilidade porque o atraso decorreu de necessidade de reestruturação da malha aérea.

A tese de necessidade de reestruturação da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

Quanto a tese de comunicação prévia, a autora afirma que fora comunicada horas antes e não há nos autos comprovação pela promovida que a medida se deu com a antecedência mínima exigida no art. 12 da RES. 400/2016 da ANAC, ônus que incumbia à parte Reclamada, por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de mais de dez horas para chegada ao destino final com alteração de itinerário, de modo que acertada a sentença estando o valor da condenação em patamar razoável, não havendo reparos a fazer.

Da mesma forma quanto ao dano material, não há qualquer reparo a ser feito na sentença porquanto comprovado o gasto com hotel para pernoite, conforme nota fiscal acostada aos autos.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020